Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-12.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002739-12.2016.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANGELA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, BERNARDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, EUDES MARQUES DE LISBOA ANDRADE, MARCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, PEDRO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, RAIMUNDO MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, VERA LUCIA LISBOA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NÃO CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTIMAÇÃO SUPERVENIENTE DA FAZENDA PÚBLICA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ITCD. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse recursal, enquanto pressuposto formal de admissibilidade, representa, em um de seus desdobramentos, a necessidade de que a interposição do recurso tenha por finalidade reverter situação desfavorável produzida pelo decisum contra o qual se dirige. 2. Ao deduzir em seu recurso questões que já foram resolvidas no juízo de origem, o apelante acaba por violar o pressuposto recursal do interesse, já que, neste ponto, a interposição do presente recurso de apelação não busca reverter situação desfavorável que decorra do julgado. 3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o acórdão combatido se limitou a afastar o interesse recursal do Distrito Federal, tendo em vista que “No entanto, da atenta leitura da sentença combatida, extrai-se que o Juízo a quo condicionou sim a expedição dos formais de partilha à comprovação do recolhimento do ITCD, orientando expressamente os herdeiros sobre a necessidade de comparecimento à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para tratar do pagamento do referido imposto ou do requerimento de isenção eventualmente aplicável. Tanto o fez, que a decisão atacada ainda destacou que o ITCD foi devidamente quitado, como de fato o foi à fl. 303 dos autos físicos (ID 16619673). No mais, é oportuno destacar que, conforme o disposto na sentença de id. 16619677, o inventário objeto da lide não foi convertido em arrolamento, pois o MM. Juiz entendeu que esta providência não seria adequada, tendo em vista a presença de incapaz.” (ID 19537710) (g.n.). Desse modo, os dispositivos legais indicados não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 146 da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009